Tribunal: TJDFT
Processo: 0714535-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CAESB. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. PRETENSA COBRANÇA EXCESSIVA. SENTENÇA CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a alegação de irregularidade da cobrança das prestações mensais relativas ao serviço de fornecimento de água e esgoto.
2. Inicialmente, convém destacar que a apelada, ao prestar serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, se enquadra no conceito de fornecedor, disposto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. Além disso a recorrente é utente dos serviços prestados pela CAESB, razão pela qual se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC. 2.1. Ressalte-se também que o art. 22 do CDC evidencia a aplicabilidade das regras consumeristas nas relações entre órgãos da administração pública e os consumidores dos serviços prestados.
3. O princípio da congruência impõe que seja observada a existência de limitação objetiva na cognição judicial, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. 3.1. Nesse sentido, o art. 492 do CPC veda que o Juízo singular profira decisão de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda.
4. No presente caso, a sentença recorrida revela que não foram observados os contornos objetivos da demanda, tendo havido o julgamento citra petita. 4.1. Isso porque o Juízo singular não analisou a questão, suscitada pela autora, relativa à alegada irregularidade da cobrança das prestações mensais relativas ao serviço de fornecimento de água e esgoto, correspondente aos meses anteriores a janeiro de 2023.
5. Recurso conhecido e provido. 5.1. Sentença desconstituída.